Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DÍVIDA EXISTENTE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE HISTÓRICO DE DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos n. 0701822-65.2024.8.07.0003, na qual foi deferido o pedido do exequente, ora agravado, de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em síntese, agravado, teve seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN) por dívida no valor de R$ 1.015,96, junto ao agravante, no período de 01/2020 a 05/2022, no campo "em prejuízo". O agravado alega que a dívida foi quitada, porém permaneceu o registro no SCR. Desse modo, o agravante foi condenado a baixar o registro junto ao referido sistema. Informado acerca de eventual descumprimento, o juízo de origem condenou o agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00, a qual foi adimplida. Em seguida, converteu a obrigação de fazer consistente na baixa do registro do nome do agravado em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que cumpriu a determinação para baixar eventuais apontamentos existentes em nome do agravado junto ao SCR. Aduz que o apontamento indicado pelo agravado no valor de R$ 1.015,96, no campo prejuízo, não indica que se encontra ativo, mas tão somente elencado no histórico do cliente. Ressalta que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) mostra todo o histórico de crédito do cliente com as instituições financeiras e bancárias, motivo pelo qual atualmente ainda permanecem valores atrelados ao Banco agravante, porém datados de 05/2022, não existindo atualmente apontamentos ativos. Afirma que a dívida discutida nos autos foi apontada no período de inadimplência e, segundo informações encontradas junto ao próprio sítio eletrônico do BACEN, o histórico permanecerá pelo prazo de 5 anos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo com o fito de suspender a decisão agravada, bem como a reforma da decisão para determinar o afastamento da conversão da obrigação de fazer em perdas em danos.
4. Em contrarrazões, o agravado aponta que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, visto que afronta a sistemática recursal estabelecida pela Lei n. 9.099/95. Sustenta que a conversão da obrigação em perdas e danos é devida, diante da persistência da negativação indevida.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 70358014).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em examinar se é devida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da preservação do histórico de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).
III. Razões de decidir
7. Nos termos do artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Portanto, o recurso merece ser conhecido.
8. A Resolução CMN n. 5.037/2022 dispõe sobre o Sistema de Informações de Crédito (SCR), que, por sua vez, tem por finalidade (i) prover informações ao Banco Central para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional; e (ii) propiciar o intercâmbio de informações entre as instituições financeiras (art. 2o). Dessa forma, toda e qualquer informação sobre operações creditícias, independentemente do adimplemento ou inadimplemento, devem ser remetidas ao Banco Central (art. 3o, parágrafo único).
9. Nota-se, portanto, que o SCR funciona como um histórico de operações de crédito realizados por determinada pessoa. Nesse ponto, o próprio site do Banco Central no campo de “perguntas e respostas” indica que “o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nos meses em que ela existia. Um pagamento realizado não altera posições passadas, somente posições futuras”. Cita como exemplo a seguinte situação: “se houver uma pendência no mês de setembro que foi paga no mês de outubro, aquela pendência permanecerá registrada no relatório de setembro, pois era a situação naquele mês, mas não aparecerá mais no relatório de outubro, pois foi regularizada. O relatório do mês de outubro estará disponível para consulta por volta dia 20 de novembro”. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/paguei-a-divida-mas-ela-ainda-aparece-no-historico-do-relatorio.
10. Na espécie, consta nos autos principais que a operação de crédito inadimplida ocorreu em 03/2019 e que foi feito acordo de pagamento em 05/2022, estando totalmente quitado em 08/2022. É possível verificar no relatório de empréstimos e financiamento juntado nos autos principais que a operação de crédito em questão deixou de aparecer a partir do mês de quitação, mantendo-se o histórico, conforme informações disponibilizadas pelo Banco Central.
11. A pretensão do agravado, no caso, é que o próprio histórico seja excluído, o que é inviável, conforme as informações do Banco Central. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1825055, 07220315020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024; Acórdão 1915907, 0705826-48.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024; Acórdão 1915291, 0710346-51.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.
12. Dessa forma, a preservação do histórico de dívida no SCR não constitui ato ilícito por parte da instituição financeira, devendo, portanto, a decisão agravada ser reformada para excluir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para excluir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A preservação do histórico de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não constitui ato ilícito por parte da instituição financeira".
Dispositivo relevante citado: RITRTJDFT, art. 80, III; Resolução CMN n. 5.037/2022, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1825055, 07220315020238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024; Acórdão 1915907, 0705826-48.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024; Acórdão 1915291, 0710346-51.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.